Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. As lesões corporais foram comprovadas no laudo de exame de corpo de delito e a ameaça incutiu fundado temor na vítima, conforme declarado em Juízo, o que caracteriza a tipicidade e consumação do delito.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios, como ocorrido nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o, 147.